Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPOSITURA NOS MESMOS AUTOS. TUMULTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
1. Embora o art. 24, §1o da Lei no 8.906/1994 conceda ao advogado a faculdade de pleitear a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que atuou, as peculiaridades do caso concreto impõem que a sua execução ocorra em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual.
2. Recurso conhecido e não provido.